Tribunal: TJPA
Processo: 0031453-51.2002.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0031453-51.2002.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM-PA

RECORRIDO: MARIA DE NAZARE SANTOS DE SOUZA, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. ART. 40, §7º DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. A PENSÃO POR MORTE A SER RECEBIDA PELA AUTORA DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
A Emenda Constitucional 41/2003, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03.

II – No caso concreto, verifica-se que o servidor segurado faleceu no ano de 1981, conforme certidão de óbito juntada aos autos, sendo inequívoco que ingressou no serviço público muito antes da promulgação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, razão pela qual deve ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelo ex-segurado.

III- Em Reexame Necessário, sentença mantida integralmente.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
MARIA DE NAZARÉ SANTOS DE SOUZA
em face do
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que é pensionista do ex-segurado Agostinho Ary Lopes de Souza, falecido em 29.01.1981, porém, afirma o Instituto não vinha pagando corretamente o valor da pensão por morte que teria direito, pugnando pela procedência do pedido a fim de condenar o requerido a pagar a pensão no mesmo valor da remuneração que era paga ao
de cujus
quando vivo, além das diferenças pretéritas.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 18949765):

“(...) Ante o exposto, julgo procedente a demanda, nos moldes da fundamentação, para determinar que o réu proceda com o pagamento da diferença existente entre a pensão por morte recebida pela autora e o correspondente a 100% da remuneração que o
de cujus
percebia quando vivo, excetuando-se do cômputo as parcelas de natureza transitória, do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Art. 1º, do Decreto n° 20.910/1932). Deve a quantia devida ser apurada em sede de liquidação de sentença sob iniciativa do respectivo interessado.

No mais,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.

A atualização do valor devido observará o disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas para o réu, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (id. 19200232).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial determinando que o Requerido pague a pensão por morte da parte autora na totalidade dos proventos do servidor falecido, como preconiza a Carta Magna.

A sentença de piso não merece qualquer reparo.

A Constituição Federal de 1988, na redação original de seu art. 40, §5º, conferia direito ao pensionista de perceber pagamento da totalidade dos vencimentos ou provimentos do servidor falecido, e sendo norma hierarquicamente superior, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria, além do que é norma auto-aplicável.

Vejamos o que dispunha a norma em comento:

"Art. 40, § 5º, CF - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior."

Com advento da Emenda Constitucional n.º 20/98, que alterou a redação dos §§ 7º e 8º do art. 40 da CF, ceifaram-se quaisquer dúvidas acerca da matéria e a paridade foi mantida,
in verbis
:

"§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º. § 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei."

A partir da EC nº 41/2003 o sistema acima especificado foi modificado, de recebimento integral para o de recebimento parcial. Veja-se:

“§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).”

No caso em apreço, o ex-segurado faleceu no ano de
1981
, ou seja, antes da promulgação da emenda constitucional nº 41/2003, e sua pensão foi deferida com base no ordenamento jurídico vigente à época, isto é, na redação da Carta Magna anterior as alterações introduzidas pela EC citada.

A Jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.40, § 5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNA
ÇÃ
O DOS FUNDAMENTOS DA DECIS
Ã
O AGRAVADA. AUS
Ê
NCIA. S
Ú
MULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO
. I- O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que auto-aplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal. II - Agravo regimental improvido. (AI 645327 AgR / SC - SANTA CATARINA AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. (Julgamento: 30/06/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPERGS. PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. (...).
REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INTEGRALIDADE. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §§ 3º, 7º E 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
A pensão por morte de servidor público estadual deve corresponder à totalidade do valor que receberia, se vivo fosse, incluindo as vantagens pessoais, sob pena de ser violado o § 7º do artigo 40 da Carta da República, em conformidade com a orientação jurisprudencial predominante, evidenciada a correspondência entre a pensão e a remuneração integral. Auto-aplicabilidade do artigo 40, §§ 3º, 7º e 8º da Carta Política, de incidência imediata e insuscetível de regulamentação pelo legislação constitucional. Precedentes do STF.
Cumpre destacar que o falecimento do instituidor da pensão antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, diferentemente do que afirma o IPERGS, não afeta o direito da autora. Na regra contida nos §§ 4º e 5º do artigo 40 da Constituição Federal 1988 esta determinado que o benefício é auto-aplicável mesmo que instituído antes da sua promulgação.
Inaplicabilidade do limite previsto pelo § 7º do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 41/03, diante de expressa disposição do § 2º do seu artigo 3º. (...). Preliminar rejeitada, primeiro apelo parcialmente provido e segundo desprovido. (Apelação Cível Nº 70016822173, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, Julgado em 10/10/2007).

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“No caso em tela, diante da análise dos documentos juntados aos autos, depreendo que o ex-segurado faleceu antes em 29.01.1981, portanto, antes da entrada em vigor da EC nº 41/2003, devendo ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelo ex-segurado.

(...)

Dessa forma, acertada a sentença que determinou que o requerido proceda com o pagamento da diferença existente entre a pensão por morte recebida pela autora e o correspondente a 100% da remuneração que o de cujus percebia quando vivo.”

Desse modo, a sentença de piso não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 18/10/2024